Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005875-45.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAMELA KATHERINE DE JESUS MELO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – FATURAS E PAGAMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 136,81, incluída em 21/04/2018. A sentença proferida nos autos reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. No entanto, a Requerida logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, mediante apresentação de faturas, histórico de ligações e pagamentos que demonstram a contratação e utilização dos serviços de telefonia e internet.
3. Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Requerente, a inscrição foi realizada de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito diante da inadimplência do Consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005875-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA KATHERINE DE JESUS MELO - CPF: 028.817.192-60 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024